Tribunal: TJPA
Processo: 0801575-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3622 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801575-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALESSANDRA DA COSTA MELO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 e 318-A DO CPP. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (RE 603616, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05⁄11⁄2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

1.1. No caso, antes da entrada dos agentes policiais na residência da coacta, observou-se "circulação frequente de usuários e venda generalizada de entorpecentes", o que justificou a invasão domiciliar.

2. Sendo a paciente comprovadamente genitora de uma criança menor de 12 anos de idade e o crime imputado a ela não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

4. Ordem concedida confirmando a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fiança. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelos advogados João Batista Ferreira Mascarenhas e Osvaldo Benedito Teixeira, em favor de
Alessandra da Costa Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Esclarecem os impetrantes, inicialmente, que a paciente foi presa em flagrante em 20/02/2020 e possui um filho menor – com 1 ano e 05 meses de idade, que necessita, diariamente, de seus cuidados
.

Sustentam, ainda, que a paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, sob a alegação de que o flagrante homologado é ilegal, uma vez que é fruto de invasão domiciliar.

Por esses motivos, pedem liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a paciente seja colocada em liberdade.

Acostam documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que concedi a medida liminar para converter a prisão preventiva em domiciliar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora.

As informações foram prestadas (Id nº 2.805.208)

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento
“e
PARCIAL CONCESSÃO
do
writ
em favor de
ALESSANDRA DA COSTA MELO
, confirmando a liminar deferida, se por outro motivo não estiver presa. Sem prejuízo de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.”.

É o

relatório
.

VOTO

Inicialmente, a alegada ilegalidade da busca e apreensão - por configurar violação de domicílio - realizada no interior da residência da paciente, bem como eventual ilegalidade do flagrante, desprovido de mandado, não devem prosperar
.

O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o prática em sua residência, ainda que na modalidade
de guardar ou ter em depósito.
É legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

É necessário, assim, compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou posteriormente – quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nas hipóteses de prisão em flagrante, o controle feito
a posteriori
, pressupõe a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa, ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situação apta a autorizar o ingresso em domicílio.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE 603616⁄RO, afirma que "provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa".

O acórdão está assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art.
5º
,
XI
, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a
Constituição
não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição
. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art.
5
,
XI
, da
CF
) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição
, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603616, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05⁄11⁄2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). (grifei)

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Na hipótese vertente, não há nos autos nada que indique a entrada ilegal de policiais no domicílio da paciente, pois, investigação preliminar indicou a ocorrência de ilícito no local (entrada e saída de usuários de entorpecentes no domicílio do paciente), o que autoriza a atuação policial.

Todavia, entendo, da análise detida dos autos, que persistem os motivos ensejadores da concessão da medida liminar, razão pela qual
ratifico os seus termos
e, de forma a evitar repetição desnecessária, colaciono esta decisão como razão de decidir:

“No caso, as peculiaridades fáticas processuais - mãe de um filho menor de 12 anos de idade - autoriza, ao menos em juízo de prelibação, a conversão da custódia preventiva da paciente pela domiciliar.

Isso porque, os benefícios assegurados pelo legislador à mulher presa não se direcionam apenas a ela, mas, especialmente, aos seus filhos, que suportam injustamente as consequências da custódia, notoriamente em contrariedade aos artigos 227
[1]
e 229
[2]
da Constituição Federal.

Neste ponto, salienta-se que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis,
sendo incontestável que o infante necessita do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Ao lado disso, o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) estabeleceu a implementação de políticas públicas voltadas às crianças que estão na primeira infância e acrescentou o inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal, passando a prever hipótese de substituição da prisão provisória por domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida, verbis:

“Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

Como se vê, o referido estatuto normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à criança, cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

.................................................................................................................

Assim, comprovada a maternidade de filho menor de 12 anos (certidão de nascimento Id nº 2.780.144), e não havendo nenhuma circunstância caracterizadora de excepcionalidade
[3]
, faz a paciente jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
concedo a liminar, para determinar que o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA converta, nos autos do procedimento nº
0004061-97.2020.8.14.0401
,
a prisão preventiva da coacta em domiciliar
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão no curso do processo que o juízo a quo entender oportunas.
”. (grifos no original)

Acrescento às razões indicadas na decisão liminar que não desconheço a gravidade do crime perpetrado pela paciente. Contudo, como já dito, não foi apontado qualquer elemento empírico que demonstre a real imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública ao tipo penal incriminador praticado, em tese, pela coacta, sendo proporcional a manutenção da medida cautelar imposta.

Por tais razões,
concedo a ordem – confirmando os termos da medida liminar anteriormente deferida – para manter a substituição da custódia preventiva da coacta pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão que o juízo
a quo
entenda oportuna no curso do processo, excetuando-se, desde logo, a fiança.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida
, à
saúde
, à
alimentação
, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

[2]
Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

[3]

“(...)
O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de duas embalagens de substância conhecida como ‘cocaína’, com peso total de 22,40 gramas, droga essa de alto poder alucinógeno e prejudicial à saúde, e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos. Narram os autos, que policiais militares estariam em ronda ostensiva quando teriam recebido denúncia de um cidadão de tráfico de entorpecentes na casa da autuada, na Rua Santa Maria, casa 56-B, perto da Av. Centenário e Rua do Canal, informando que há consumo frequente de usuários e venda generalizada de entorpecentes. Chegando ao local, os policiais teriam sido recebidos pela autuada e, após revista pessoal, teriam encontrado a substância entorpecente. Em que pese a pouca quantidade de drogas apreendidas, a autuada apresenta reiteração específica por tráfico de entorpecentes, inclusive com dois processos suspensos, tendo sido citada por edital em ambos, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade da autuada, indicando ser contumaz na prática de delitos, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva”.
Trecho da decisão que homologou e converteu o flagrante em prisão preventiva (ID nº 2.780.283)

Belém, 17/03/2020